Tribunal: STF
Processo: RHC 202259
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de associação criminosa, uso de documento falso, corrupção ativa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicação. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Leandro Antonio da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 655.835/SP (evento 1, fls. 80-7).
    O Recorrente foi condenado às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, pela prática dos crimes de associação criminosa, uso de documento falso, corrupção ativa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 288, parágrafo único, 304, 333, todos do Código Penal e arts. 14, e 16, caput, e § 1º, III, da Lei 10.826/2003) e do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/97 (desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação) (evento 1, fls. 10-21). 
    Extraio do acórdão recorrido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO, CORRUPÇÃO ATIVA E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Inviável adentrar ao mérito deste habeas corpus, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade processual ante a ausência de realização do exame grafotécnico. Sustenta ‘omissão do Juízo de primeiro grau pelo fato de não atender ao requerimento da Promotora de Justiça ... para que fosse providenciado exame grafotécnico da assinatura oposta em seu interrogatório na Delpol’. Requer o reconhecimento da nulidade apontada (evento 1, fls.71-8).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não conhecimento do recurso (evento 4).
    É o relatório. 
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora